Tribunal: STF
Processo: RE 84241
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
Identificação criminal datiloscopica.  A jurisprudência
do STF ja se firmou no sentido de  que  a  exigência  da  identificação
criminal datiloscopica  não  implica  constrangimento  ilegal,  ainda
quando o indiciado tenha carteira  de  identidade.  Precedentes  mais
recentes da Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido.